Tribunal: TJMT
Processo: 0000399-52.2019.8.11.0108
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000399-52.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUIS GUILHERME LOPES DOS SANTOS - CPF: 060.302.321-50 (APELANTE), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E PENA DE MULTA EM PATAMAR MÍNIMO POR HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E DEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO – MERA IRREGULARIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – PRELIMINAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REJEITADA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE COCAÍNA E DE MACONHA, BALANÇAS DE PRECISÃO, ALÉM DE DINHEIRO SEM ORIGEM LÍTICA – NARRATIVA DETALHADA DOS POLICIAIS MILITARES – CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – IRRELEVÂNCIA DE ATOS DE COMÉRCIO – ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT – QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA – CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO “FORMIGUINHA” – ARESTOS DO TJMT – ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE – PENA DE MULTA PROPORCIONALIIDADE À PENA CORPORAL – VALOR MÍNIMO – ART. 49, § 1o, DO CP – ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT –

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL PARA AFERIR -

POSIÇÃO CONSOLIDADA NA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – REVISÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO –

ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E MAJORANTE DO TRÁFICO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO CONCRETA – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) – DIRETRIZES DO

STJ –

REQUISITOS CUMULATIVOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PRENCHIMENTO – DIREITO SUBJETIVO – ORIENTAÇÃO DO STJ E DO TJMT –

FRAÇÃO REDUTORA DE 1/6 (UM SEXTO) – MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA E NECESSIDADE DE REPRESSÃO DO DELITO – PREMISSA DO STJ – REGIME SEMIABERTO – ARESTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – PENAS E REGIME INICIAL READEQUADOS DE OFÍCIO
.

A apresentação tardia das razões do recurso constitui mera irregularidade e não obsta o conhecimento do apelo. (STJ, HC no 207.532/SP)

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 8)

Tratando-se de crime de ação múltipla ou misto alternativo, o tráfico de drogas “
consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio.

A conduta do apelante [manter em depósito porções individuais de cocaína e maconha] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados. (TJMT, AP no 54845/2016;
AP no
130333/2016)

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

(
Enunciado Criminal 33 do TJMT)

A análise de isenção de custa e suspensão do pagamento da multa compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado nesta Primeira Câmara Criminal (TJMT, AP no 20691220168110018 e Ap no 31517820168110018).

Reconhecida atenuante da menoridade relativa (CP. art. 65, I), deve-se aplicar a fração paradigma de 1/6 (um sexto), consoante entendimento do c. STJ. (AgRg no REsp no 1819756/MG)

Presente a causa de aumento de envolvimento de adolescente no tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 40, VI) incide a fração de 1/6 (um sexto), porquanto a elevação acima desse patamar exige motivação concreta.

(STJ, HC no 510.095/SP)

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a incidência da minorante constitui direito subjetivo do réu e deve ser reconhecida. (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR; TJMT, AP N.U 0020944-16.2016.8.11.0055)

Por força do modo de acondicionamento dos entorpecentes [porções individuais], da apreensão de petrechos [balanças de precisão] e de dinheiro, em ponto de venda de drogas [boca de fumo], somado concurso de agentes no ato de comércio dirigido pelo apelante, elege-se a fração redutora de 1/6 (um sexto) ante a maior gravidade da conduta e necessidade de repressão do delito. (STJ, AgRg no AREsp

no 1294304/MS)

Quanto ao regime inicial, a pena imposta [superior a quatro anos], a primariedade e a falta de comprovação acerca da habitualidade criminosa recomendam a fixação do semiaberto. (STJ, HC no 540.850/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000399-52.2019.8.11.0108 - COMARCA
DE TAPURAH

APELANTE (S): LUIS GUILHERME LOPES DOS SANTOS

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por LUIS GUILHERME LOPES DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (Código 68459), que o condenou por tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente a 6 (seis) anos e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 890 (oitocentos e noventa) dias-multa, em regime inicial fechado –

art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006 – (ID 42054977/ID 42054975).

O apelante sustenta que: 1) “
nada foi encontrado na sua posse
”, tampouco mantinha, alugava ou residia na casa em que ocorreu a apreensão dos entorpecentes; 2) a pena de multa deveria ser fixada no patamar mínimo, por ser hipossuficiente.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a redução da pena de multa
e
gratuidade judiciária (ID 42054981).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPURAH suscita o não conhecimento do apelo pela extemporaneidade das razões recursais. No mérito, pugna pelo provimento parcial do recurso para
“
fixação do valor do dia-multa no piso legal
” (ID 42054984).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição da preliminar arguida pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau e pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal: Tráfico de drogas – Irresignação defensiva – I) PRELIMINAR SUSCITADA PELO PARQUET DE PISO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES: 1) Pleito pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista que a defesa apresentou as razões de seu recurso de forma extemporânea – Não acolhimento - “É entendimento desta Corte Superior, em consonância com o Supremo Tribunal Federal, que a apresentação das razões da apelação fora do prazo constitui mera irregularidade que não obsta o conhecimento do apelo” (STJ - HC: 207532 SP 2011/0117525-3). II – RECURSO DEFENSIVO: 1) Pretendida absolvição do apelante Luis Guilherme da prática do crime de tráfico de drogas, ao argumento que a autoria delitiva não restou deveras demonstrada – Inadmissibilidade – Materialidade, autoria e existência do crime devidamente comprovadas com provas periciais e testemunhais. Dessume-se dos autos que o recorrente Luis Guilherme mantivera em depósito drogas para fins de mercancia. In casu, as testemunhas policiais que realizaram diligências no caso em apreço, em Juízo, asseveraram que precedentemente aos fatos descritos na peça acusatória, receberam diversas denúncias de que na residência palco dos fatos estaria ocorrendo o comércio da peste, tendo sido implementado a intensificação de rondas na localidade. Quando abordaram os menores Adevanilson e Andressa na casa do acusado, encontraram ‘maconha’ na posse do menor, tendo este, ainda, informado à polícia, que a residência era de propriedade do recorrente, assim como que as drogas e balanças de precisão localizadas no quintal da casa, recônditas em arbustos, cuja destinação dessas substâncias era a comercialização, declarações essa, que foram ratificadas em juízo, não pairando dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante. 2) Busca-se o direito do paciente recorrer em liberdade – Inconcessibilidade – In casu, a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e com supedâneo no art. 33, §3o, e art. 59, ambos do Código Penal, o Magistrado da instância singela fixou o regime inicial fechado. Doutro vértice, acerca da negativa do apelante recorrer em liberdade, importante ressaltar que quando da manutenção do ergástulo provisório na novel sentença condenatória, o Julgador, valendo-se da técnica per relationem, embasou seu posicionamento por meio de referência à decisão anteriormente proferida, enfatizando que tal medida ainda se faz necessária (para garantia da ordem pública e conveniência da instrução), razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação e dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP. “A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.” (Enunciado Orientativo no 50 do TJMT). 3) Busca-se a readequação da pena de multa fixada – Impossibilidade – Multa fixada acima do mínimo legal em decorrência da majoração da pena corpórea em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 390 (trezentos e noventa) dias-multa, em perfeita homenagem ao princípio da proporcionalidade, bem como, em razão da situação econômica do acusado, vez que o valor do dia multa foi fixado no mínimo legal, daí porque não há que se falar em seu redimensionamento. 4) Pleito pela isenção das custas processuais, ao argumento de que o apelante Luis Guilherme não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais – Inviabilidade – O benefício da assistência judiciária gratuita não afasta a expressa disposição do art. 804, do CPP, mas tão somente desobriga o condenado de pagá-la, enquanto persistir o estado de hipossuficiência, suspendendo sua exigibilidade até o prazo máximo de cinco anos a contar da sentença, quando, então, estará a obrigação prescrita (art. 98, §3o da Lei no 13.105/2015) - Matéria afeta ao juízo das execuções penais – Pelo desprovimento do apelo.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID

42382963)

É o Relatório

A d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – (PRELIMINAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA – NÃO CONHECIMENTO DO APELO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPURAH, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do apelo porque as razões recursais da Defesa foram apresentadas fora do prazo legal (CPP, art. 600).

Todavia, a apresentação tardia das razões do recurso constitui mera irregularidade e não obsta o conhecimento do apelo.

Segue-se orientação dos tribunais superiores:

“
É entendimento desta Corte Superior, em consonância com o Supremo Tribunal Federal, que a apresentação das razões da apelação fora do prazo constitui mera irregularidade que não obsta o conhecimento do apelo. ”
(HC no 207.532/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 13.8.2013)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 27 de fevereiro de 2019, por volta das 00h30min, na Rua Deputado José Geraldo Riva (ao lado da oficina Itanhangá), s/no, no município de Itanhangá/MT, termo desta comarca de Tapurah, LUIS GUILHERME LOPES DOS SANTOS guardava

e tinha em depósito, para fins de venda ou fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, porções da droga Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida como maconha, e porções de pasta base, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo foi apurado, após o recebimento de denúncias anônimas indicando que a residência de denunciado funcionaria como ponto de comércio de entorpecentes, a polícia militar compareceu ao local, ocasião em que visualizou duas pessoas em atitude suspeita em um corredor que dá acesso à residência.

Realizada abordagem policial, verificou-se que ambos eram menores de idade identificados como Adevanilson Oliveira dos Santos e Andressa dos Santos Freitas, e com estes foram localizadas porções de entorpecentes e quantia em dinheiro.

Durante a abordagem policial aos adolescentes, o denunciado LUIS GUILHERME LOPES DOS SANTOS pulou o muro da residência e empreendeu fuga.

Ato continuo, realizadas buscas na casa do denunciado, foram localizadas porções de entorpecentes escondidas em arbustos no quintal, sendo 04(quatro) porções de maconha e 03 (três) porções de basta base, além de 02 (duas) balanças de precisão, o valor de R$ 1.000.35(um mil e trinta e cinco centavos), e diversos objetos de valor sem indicação de procedência lícita e, portanto, com características de terem sido receptados pelo investigado, a demonstrar a atividade ilícita por ele desenvolvida (cf. fls.19)..

Ao ser interrogado, Luís permaneceu em silêncio, contudo, o menor Adevanilson confirmou ter vindo da cidade de Juruena na companhia do denunciado para prática do crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto, denuncio LUIS GUILHERME LOPES DOS SANTOS, como incurso no artigo 33 c.c. o art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06 [...].”
(Leonardo Moraes Gonçalves – promotor de Justiça – ID 42052515)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Embora tenha a defesa tenha sustentado a ausência dos elementos de autoria e de prova suficiente para a condenação, os elementos de convicção presentes nos autos caminham no sentido contrário. Senão vejamos.

O tipo penal, conforme já mencionado, abarca a conduta de ter em depósito droga em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não exigindo, necessariamente, atos de comercialização. [...].

De outro lado, deve ser rememorado que o acusado foi preso em razão da medida cautelar cód. 68027, processo no 289-53.2019.811.0108, na qual se apurou haver várias denúncias dando conta de que havia a mercancia de drogas naquele local, e que o acusado estaria naquela residência.

Não fosse isso o bastante, a análise da prova testemunhal produzida em juízo não deixa dúvidas acerca do modus operandi do denunciado.

As testemunhas foram uníssonas em confirmar que naquele local havia grande fluxo de usuários de entorpecentes. Adevanilson confirmou que o acusado mantinha “boca de fumo” com grande fluxo de dependentes químicos e elevadas somas de dinheiro.

Ademais, a quantidade de droga apreendida não é das menores, e certamente é apta ao abastecimento usuários da pequena cidade de Tapurah/MT.

Fato que não pode ser ignorado e que se soma ao acervo probatório formador da convicção judicial é que o acusado não negou que estaria alojado no imóvel utilizado como “boca de fumo”, na companhia de usuários de droga e de grande volume de substâncias entorpecentes, de modo que anuiu e participou ativamente das condutas penalmente relevantes descritas na denúncia.

Não se pode perder de vista também que o menor Adevanilson confirmou em juízo que o acusado adquiriu aquela quantidade de entorpecentes com a finalidade de “levantar um dinheiro” – sic, asseverando ainda que ele comercializava, costumeiramente, entorpecentes.

Diante disso, é de se ver que a versão trazida pelo acusado em sua autodefesa não convence, pois destoa claramente do que restou provado em juízo. Lado outro, nada nos autos indica que as testemunhas tenham razões para incriminar falsamente o denunciado.

Tudo isso está a corroborar o fato de que a droga encontrada com o acusado possuía finalidade específica e diversa do consumo pessoal. As somas de todas essas circunstâncias apontam no sentido a existência do crime de tráfico narrado na denúncia, indicando, inclusive que o réu é pessoa dedicada à traficância e à criminalidade.

Assim, pelas circunstancias em que a droga foi encontrada na posse do réu, há subsunção do fato ao tipo penal, não havendo falar em ausência de tipicidade em relação ao artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Ademais, a mera alegação de que a droga seria destinada ao consumo pessoal não refuta o trabalho realizado pela equipe de investigações em fase de inquérito policial. Aqui impende rememorar o valor atribuído aos depoimentos dos agentes públicos, responsáveis pela prisão do infrator.

Sabe-se que a jurisprudência pátria é assente ao aceitar depoimento dos agentes públicos quando forem firmes e induvidosos, e embasados em outros elementos de prova, já que gozam de fé pública sendo esta afastada somente mediante prova plena e indubitável em sentido contrário. Em não havendo tal prova a palavra dos agentes públicos é meio idôneo e apto, portanto à formação da convicção do magistrado: [...].

Rememore-se que foram apreendidas grandes quantidades de entorpecentes, 2 (duas) balanças de precisão, além de grandes somas em espécie. A forma de acondicionamento das drogas, bem como o fato de estar em tabletes e em porções menores, escondidas em arbustos indica que havia destinação diversa do consumo pessoal.

Demais, disso a condição de usuário de entorpecentes foi rechaçada pelo próprio réu em juízo [...].

Repise-se: a quantidade (115,23 gramas) e natureza da substância ou do produto apreendido (maconha e cocaína), o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão (em cumprimento de mandado de prisão preventiva), e a conduta (acusado previamente monitorado) são elementos aptos a conduzir à certeza de que a droga encontrada destinava-se a finalidade diversa do consumo pessoal, o que é suficiente para afastar a incidência do artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Partindo destes pressupostos, pode-se afirmar que os fatos ocorreram da forma como descritos na exordial acusatória, restando, portanto, devidamente comprovado nos autos, pelos depoimentos dos policiais, em consonância com as demais provas materiais e testemunhais colhidas na fase inquisitorial e judicial, que o réu praticou o crime tipificado no artigo art. 33, caput, da Lei 11.343/06, de modo que a condenação dele pelo referido crime é medida que se impõe.

Enfrentadas as teses trazidas pela defesa, vejo que no caso dos autos a prova testemunhal produzida no curso do processo, bem como os elementos de prova produzidos antes dele, são harmônicos e robustos, de modo a não deixar dúvidas quanto ao real acontecimento dos fatos.

As versões apresentadas pela defesa e pelo réu em juízo destoam do conjunto probatório constante dos autos, de modo que tanto autoria quanto materialidade se fazem presente de forma nítida.

Assim, a autoria, em que pese entendimento em sentido contrário por parte da defesa, é certa na pessoa do acusado LUIS GUILHERME LOPES DOS SANTOS.

Ao cabo da instrução restou comprovado, extreme de dúvidas, que a conduta do acusado envolveu o adolescente Adevanilson.

Conforme visto, o menor afirmou em juízo que tinha conhecimento de que o réu praticava traficância e que, não raras vezes, o acusado vendia drogas para o consumo dele. Conforme consta dos autos, quando da apreensão dos menores Andressa e Adevanilson ambos estavam consumindo drogas, em frente ao local em que o réu vendia entorpecentes (“boca de fumo”), fatos esses que encontram adequação típica na causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI da Lei 11.343/06.

[...]. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, acolho a pretensão punitiva deduzida na exordial acusatória e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para CONDENAR LUIS GUILHERME LOPES DOS SANTOS, dando-o como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. [...]

A natureza da droga vulgarmente conhecida como MACONHA não deixa dúvidas quanto ao seu potencial destrutivo e corrompedor do tecido social, cujos efeitos são avassaladores, sobretudo na juventude, aliado ao fato de causa rápida e grave dependência. A natureza da droga vulgarmente conhecida como COCAÍNA, da mesma forma, é tão nociva quanto a primeira, mas seu efeito escravizador é mais intenso e perceptível na sociedade. A partir dela são produzidas outras drogas como por exemplo o “crack” de poder destrutivo ainda maior.

Em que pese a mercancia da droga já ser valorada pelo tipo penal, reputo que em casos em que há variedade de qualidade de drogas (maconha e cocaína, como no presente caso), tal fator deve ser valorado negativamente, pois revela diversificação da atividade a fim de atingir público variado, denotando-se, em certa medida, grau mais avançado de envolvimento com o ilícito, de modo que deve ser valorado negativamente.

De outro lado, a quantidade (115,23 gramas) merece maior desvalor do que o já atribuído pela Lei, pois se trata de substanciosa porção, capaz ser fracionada em inúmeros invólucros e distribuídos a um sem-número de pessoas, além de gerar lucro significativo. Não se pode valorar a conduta de quem possui a posse desta quantidade de entorpecentes do mesmo modo que aquele indivíduo que também empreende no tráfico, mas sempre com pequenas porções. A potencialidade de danos em meio à sociedade é deveras maior no primeiro caso e por isso merece valoração negativa. [...].

Por essas razões, fixo a pena-base acima do mínimo legal previsto para o delito, isto é, em 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Não há agravantes. Lado outro, incide a atenuante previstas no artigo 65, inciso I, (ser o agente menor de 21 anos data do fato), motivo pelo qual atenuo a pena em 6 meses.

Na terceira fase da dosimetria incide a causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da Lei 11.343/06, pelo que majoro a pena intermediária em 1/4 (um quarto). Não há causas de diminuição.

Deixo de aplicar o disposto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, uma vez que o condenado é pessoa dedicada ao tráfico, não exercendo nenhuma atividade lícita, como já delineado na fundamentação desta sentença.

Dessa forma, o acusado LUIS GUILHERME LOPES DOS SANTOS fica condenado definitivamente a pena de em 6 (seis) anos e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 890 (oitocentos e noventa) dias-multa.

4 - DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Com fundamento no artigo 33, §3°, e artigo 59, todos do Código Penal, [...], deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva punida com reclusão em regime FECHADO. [...].”
(Bruno César Singulani França, Juiz de Direito – Sistema
Primus/
Código 68459/Comarca de Tapurah – ID 42054977/ID 42054975)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID42052518), Laudo Pericial Preliminar (ID 42052519) e Laudo Pericial no 520.2.04.2019.006311-01 (ID 42054971), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial colheram-se os depoimentos dos adolescentes Andressa dos Santos Freitas (ID 42052517) e Adevanilson Oliveira dos Santos (ID 42052518) e dos policiais militares Erinaldo Paixão Lopes da Silva (ID 42052517) e Geferson dos Santos Maria (ID 42052517); o apelante LUIS GUILHERME LOPES DOS SANTOS exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID 42052520).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Erinaldo Paixão Lopes da Silva e Geferson dos Santos Maria, o adolescente Adevanilson Oliveira dos Santos e o apelante

LUIS GUILHERME LOPES DOS SANTOS (Relatório de Mídias – ID 42054989).

Destacam-se do conjunto probatório:

- em 27.2.2019, por volta das 00h30min, na Rua Deputado José Geraldo Riva, no Município de Itanhangá/MT, os policiais militares [Erinaldo Paixão Lopes da Silva e Geferson dos Santos Maria], após recebimento de denúncias anônimas de venda de entorpecentes no local, avistaram duas pessoas suspeitas [os adolescentes Andressa dos Santos Freitas e Adevanilson Oliveira dos Santos] e ao revistá-los apreenderam uma porção de maconha, uma de pasta base de cocaína, um cigarro de maconha e R$ 995,35 (novecentos e noventa e cinco reais). No momento dessa abordagem, o apelante saiu da residência e pulou o muro dos fundos; Ato contínuo, os policiais solicitaram autorização ao adolescente Adevanilson Oliveira dos Santos para adentrar na casa [o qual informou residir no local juntamente com o apelante] e localizaram, no pátio, escondido entre arbustos, mais 4 (quatro) porções de maconha e 3 (três) porções de basta base, todas acondicionadas em sacolas plásticas, além de 2 (duas) balanças de precisão; na casa fora encontraram R$1.000.35 (mil reais e trinta e cinco centavos), além de diversos objetos de valor sem indicação de procedência lícita;

- os policiais militares Erinaldo Paixão Lopes da Silva e Geferson dos Santos Maria, nas duas fases da persecução penal, narraram que receberam diversas denúncias de que na residência, havia um grupo de pessoas comercializando entorpecentes [“ boca de fumo”]; intensificaram as rondas e, no dia 27.2.2019, avistaram dois indivíduos suspeitos [sentados no escuro, em corredor que dá acesso a residência] e ao abordá-los encontraram com o adolescente Adevanilson Oliveira dos Santos uma porção de droga e um cigarro “baseado”, além de grande quantidade em dinheiro; enquanto entrevistavam o mesmo, o apelante tentou empreender fuga do local, correndo para quintal e pulando o muro; procederam a busca domiciliar e localizaram considerável quantidade de maconha e pasta base, além de duas balanças de precisão, as quais estavam embaladas junto com as drogas escondidas no quintal, tendo o adolescente

relatado que os entorpecentes eram do apelante para comercialização. Na manhã subsequente aos fatos, receberam informações de que o apelante teria retornado à residência para apanhar seus pertences oportunidade que se deslocaram até o local e o encontraram escondido dentro de uma oficina (ID 42052517 e Relatório de Mídias – ID 42054989);

- adolescente Adevanilson Oliveira dos Santos asseverou, na fase extrajudicial, que veio da cidade de Juruena/MT juntamente com o apelante e que trouxeram com eles um tablete grande de maconha e uma pedra grande de pasta-base
“que usavam e vendiam os entorpecentes”;
em Juízo,
confirmou que estava
“passando um tempo na casa”
do apelante, mas residia em outra com a namorada Andressa dos Santos Freitas
;
afirmou ter conhecimento das

drogas aprendidas na residência

e que o apelante “
tinha pego a droga para fazer um dinheiro, que vendia drogas “;
que no dia dos

fatos “
não tinha vendido nada pra ninguém, mas naquele ponto ele costumava vender”;
que é usuário e quando

necessitava consumir drogas as comprava”
do apelante

(ID 42052518
e
Relatório de Mídias – ID 42054989);

-

Andressa dos Santos Freitas, na fase policial, declarou ser usuária de maconha e ter ido na casa Adevanilson Oliveira dos Santos “
conversar com ele e fumar um brauw”;
com ele mora um “
outro rapaz “Guilherme”
e que os mesmos vieram da cidade de Juruena/MT para Itanhangá /MT há aproximadamente um mês e meio (ID 42052517);

- o apelante permaneceu em silêncio na fase policial. Em Juízo, negou a pratica delitiva e relatou estar de passagem na cidade de Itanhangá/MT, somente para visitar o amigo Adevanilson Oliveira dos Santos e “ficou uns tempos”; que a casa pertente a sogra dele, a mãe da adolescente Andressa dos Santos Freitas; que não é usuário nem comercializa drogas

(
Relatório de Mídias – ID 42054989).

Dito isso, vejamos.

A diligência que culminou nas apreensões das três porções de pasta-base de cocaína e quatro de maconha, duas balanças de precisão, além de dinheiro sem origem lícita comprovada,

foi narrada detalhadamente pelos policiais militares Erinaldo Paixão Lopes da Silva e Geferson dos Santos Maria, com indicação precisa do motivo da abordagem [denúncias anônimas de comércio de entorpecentes], da reação do apelante [tentativa de fuga, pulando o muro da residência], além do envolvimento do adolescente

Adevanilson Oliveira dos Santos, o qual, em ambas as fases da persecução penal, confirma a traficância exercida pelo apelante no local.

Frise-se que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
” (TJMT, Enunciado Criminal 8)

Noutro giro, tratando-se de crime de ação múltipla ou misto alternativo
,
o tráfico de drogas
“consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio.

A escusa do apelante [não residiria no local e a casa pertenceria a terceiro a genitora da adolescente Andressa dos Santos Freitas] não se mostra verossímil, sobretudo ao se considerar que não foi demonstrada por qualquer elemento de prova. Ao contrário, o adolescente Adevanilson Oliveira dos Santos confirma que o apelante residia no local e realizava venda de drogas, inclusive adquirida na cidade de origem deste [Juruena/MT]

antes da mudança
para Itanhangá/MT.

No processo, não há quaisquer indícios de incriminação gratuita ou intuito de prejudicar imotivadamente o apelante, seja pelos policiais ou pelo “amigo” Adevanilson Oliveira dos Santos, como bem consignou a d. PGJ (Dr. João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID

42382963).

Em suma, o envolvimento do apelante na traficância resulta demonstrado pelo contexto das apreensões das drogas, balanças de precisão e dinheiro, como também pela prova testemunhal produzida. (TJMT, AP N.U 0003528-74.2019.8.11.0008 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 13.3.2020; AP N.U 0000180-48.2019.8.11.0008 – Relator: Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 13.12.2019; AP N.U 0011305-19.2016.8.11.0040 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal – 21.11.2017)

Ademais, a conduta do apelante de ter em depósito, no interior da residência, porções individuais de maconha e cocaína, configura tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap no 54845/2016 – Primeira Câmara Criminal – 10.8.2016; Ap 130333/2016 – Primeira Câmara Criminal – 18.8.2017).

Sob essa ótica, a quantidade de drogas [115,23g - ID 42054971], embora não expressiva, não descaracteriza a traficância, mesmo porque a forma de acondicionamento das drogas [porções em sacolas plásticas] e apreensão de balanças de precisão, objeto comumente utilizados por traficantes para pesar a droga durante o preparo, também são indicativos de comercialização difusa (TJMT, AP N.U 0003528-74.2019.8.11.0008 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 13.3.2020).

Assim sendo, o pleito absolutório mostra-se improcedente.

Em relação à pena de multa, verifica-se que foi fixada proporcionalmente à pena corporal e no valor mínimo correspondente a cada dia-multa (CP, art. 49, § 1o).

Aplicável o Enunciado Criminal 33 do TJMT,
in verbis:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Quanto à hipossuficiência econômica, a análise de isenção de custa e suspensão do pagamento da multa compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado nesta e. Câmara Criminal (AP no 20691220168110018 e Ap no 31517820168110018).

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

Na primeira fase
, a fixação
em 1 (um) ano acima do mínimo legal revela-se adequada ao acentuar a diversidade de entorpecentes e dos efeitos nocivos da cocaína. (STJ, HC no 275.376/PE – Relator: Min. Felix Fischer – 24.9.2015;

AgRg no REsp no 1344012/MS - Rel. Ministra Laurita Vaz – 13.5.2014; AgRg no REsp 1245028/MT – Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior – 15.2.2012)

Logo, conserva-se a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

Reconhecida atenuante da menoridade relativa (CP. art. 65, I), o Juízo singular atenuou a pena em 6 (seis) meses, sem indicar qualquer fundamento concreto, em dissonância com o entendimento do c. STJ. (AgRg no REsp no 1819756/MG -

Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 26.11.2019)

Por conseguinte, deve-se readequar a pena intermediária para aplicar a fração paradigma de 1/6 (um sexto), encontrando-a em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de envolvimento de adolescente no tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 40, VI) deve incidir a fração de 1/6 (um sexto), porquanto a elevação acima desse patamar exige, igualmente, motivação concreta

(STJ, HC no 510.095/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 25.6.2019).

Desse modo, redimensionam-se as penas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A minorante do tráfico privilegiado não foi aplicada pelo Juízo singular, por considerar que o apelante “
é pessoa dedicada ao tráfico, não exercendo nenhuma atividade lícita
”.

Ocorre que o apelante tinha 19 (dezenove) anos à época do crime, é primário, tem bons antecedentes, não possui registros criminais pretéritos (ID 42052533), tampouco integra organização criminosa.

No caso, a quantidade de droga apreendida na residência não se revela expressiva – aproximadamente 6,69g de cocaína e 108g de maconha – e inexiste indicativo de que se dedicava traficância em larga escala.

Anote-se que não constam dos autos a realização de diligências [relatório de campanas, declarações de usuários - somente dos adolescentes abordados no dia dos fatos], a fim de se aferir, cronologicamente, a habitualidade da mercancia ilícita pelo apelante.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a incidência da minorante constitui direito subjetivo do réu e deve ser reconhecida. (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR – Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.10.2017; AP N.U 0020944-16.2016.8.11.0055 – Relator: Paulo da Cunha – 12.12.2018)

Por força do modo de acondicionamento dos entorpecentes [porções individuais], da apreensão de petrechos [balanças de precisão] e dinheiro [R$1.000.35], em ponto de venda de drogas [boca de fumo], somado concurso de agentes a comercialização difusa desenvolvida pelo apelante, elege-se a fração redutora de 1/6 (um sexto) ante a maior gravidade da conduta e necessidade de repressão do delito. (STJ, AgRg no AREsp

no 1294304/MS – Relator: Min. Jorge Mussi – 24.8.2018)

Sendo assim, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao regime inicial, a pena imposta [superior a quatro anos], a primariedade e a falta de comprovação acerca da habitualidade criminosa recomendam a fixação do semiaberto. (STJ, HC no 540.850/SP - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo -Desembargador convocado do TJ/PE - 20.11.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

Outrossim, de ofício,
READÉQUAM-SE
as penas a 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020